Tribunal: TJES
Processo: 0000656-86.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000656-86.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALERIO CANDIDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM OU DESPROPORCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou acusado à pena de 21 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O fato ocorreu em 15/7/2022, na Praça Aderbal Galvão, quando o réu esfaqueou a vítima, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão:
(i) definir se a decisão do Tribunal do Júri, que reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, encontra respaldo nas provas dos autos; (ii) estabelecer se houve equívoco ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, em especial, quanto à exasperação da pena-base e à utilização de qualificadora como agravante; e (iii) determinar se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O Tribunal do Júri goza de soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII), e a anulação de sua decisão apenas se admite quando for manifestamente contrária às provas, o que não ocorre na hipótese, pois há elementos probatórios consistentes, incluindo laudos periciais, imagens de videomonitoramento, confissão do réu e depoimentos testemunhais, que embasam a condenação.

2.
O motivo fútil se configura diante da desproporcionalidade entre a causa do desentendimento — decorrente de animosidade em contexto de ingestão de bebidas alcoólicas — e a reação do agente, que desferiu golpe fatal com emprego de objeto perfurocortante.

3.
O recurso que dificultou a defesa da vítima se comprova pelo ataque surpresa, contra vítima desarmada, sonolenta e em posição de inferioridade, impossibilitada de reagir ao golpe desferido em região vital.

4.
A dosimetria observou critérios objetivos, com aumento da pena-base em fração de 1/8 sobre o intervalo legal (12 a 30 anos), em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes, circunstâncias do crime e consequências.

5.
Não há bis in idem na utilização das qualificadoras, pois o motivo fútil foi considerado para qualificar o crime e o recurso que dificultou a defesa da vítima foi valorado como agravante na segunda fase, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.
O percentual de aumento aplicado na segunda fase mostrou-se mais benéfico ao réu do que o parâmetro usual de 1/6, inexistindo desproporcionalidade.

7.
O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
Considerando a nomeação de defensor dativo, fixa-se a verba honorária no valor de R$ 880,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, em consonância com a atuação no processo criminal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000656-86.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALERIO CANDIDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, BRUNO AVILA DE OLIVEIRA - ES36143

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VALÉRIO CÂNDIDO DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES (Id. 13491954), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou

pela prática de
homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, § 2º, incs. II e IV, ambos do CP),
ao cumprimento de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 15/7/2022, na Praça Aderbal Galvão, centro do município de Afonso Cláudio/ES, o réu esfaqueou Carlos Fernandes, causando-lhe lesões que foram a causa de seu óbito.

Apurou-se que autor e vítima eram frequentadores dos mesmos estabelecimentos comerciais, onde diariamente eram vistos consumindo bebidas alcoólicas, e que, em uma dessas ocasiões, no contexto de embriaguez, as partes se desentenderam.

Segundo o réu, após tal evento, passou a se sentir ameaçado, razão pela qual desferiu uma facada no peito da vítima.

O modo como se desenvolveu o crime constituiu recurso que dificultou a defesa do ofendido, que estava desacompanhado, desarmado, foi golpeado em região vital, e não pode esboçar reação.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de provas que sustentem a aplicação das
qualificadoras
.

Sobre a majorante do motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II, do CP), alega que
"não há respaldo para tal qualificadora, pois o contexto dos fatos demonstra que havia uma animosidade preexistente entre o Apelante e a vítima (motivada) por questões relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas".

Já quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP), afirma a defesa que
"em nenhum momento a vítima foi impossibilitada de se defender, eis que havia meios para tal, e o fato de o apelante estar municiado de arma branca, por si só, não é apto para a manutenção da qualificadora".

Entretanto, para não violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando for absolutamente contrária à prova dos autos, ou sem qualquer embasamento probatório.

Não é o caso dos autos, pois, da análise dos elementos de prova, se verifica que há elementos suficientes para embasar a condenação, na forma como reconhecida pelo Conselho de Sentença. Senão vejamos.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de homicídio qualificado restaram fartamente comprovadas, por meio dos Boletins Unificados nº 48345204 e 48348835 (fls. 05/13); certidão de óbito (fl. 20); relatório de investigação policial (fl. 22); auto de apreensão (fl. 38); laudo de exame cadavérico (fls. 40/41); laudo de exame de local de morte violenta (fls. 46/56), e pela prova oral produzida.

Ao ser interrogado, o réu confessou que, após passar o dia consumindo drogas e álcool, foi até a vítima e a esfaqueou, porém, ressalvou que não tinha a intenção de matá-la, já que desferiu apenas 01 (um) golpe. Alegou que havia sido agredido em ocasiões anteriores, e que o ofendido o havia ameaçado de morte, o que motivou sua reação (fl. 39 e mídia fl. 85, Id. 13491031).

Contudo, nada foi produzido que comprovasse ter havido grave ato ofensivo, por parte da vítima, tampouco que o réu não tivesse dolo de matar.

A ex-companheira do ora recorrente,
Dinalva Rodrigues
esclareceu que, logo após os fatos, recebeu um telefonema do executor, que afirmava ter
“feito uma besteira e acabado com (sua) vida”,
pois havia
“dado uma facada no Carlinhos”
após
"uma bebedeira".

A testemunha ainda destacou que o recorrente era violento e mais forte que a vítima, pessoa "
pacata
", e que
“não fazia mal a ninguém"
(fls. 36/37 e mídia fl. 85, Id. 13491031).

Já o policial militar
Patrick Coelho
, prestando declarações em Juízo, informou que os envolvidos eram conhecidos pelo uso constante de bebidas alcoólicas; que a autoria do delito foi revelada a partir da análise de câmeras de monitoramento, e que, segundo apontaram as investigações, o ofendido não pode esboçar reação, pois foi golpeado de
"forma fria e covarde"
(mídia fl. 85, Id. 13491031).

A versão policial foi corroborada pelas imagens de videomonitoramento acostadas aos autos, indicando que o ofendido, aparentemente sonolento, estava sentado num dos canteiros da praça, inerte e de cabeça baixa, quando o réu se aproximou, se postou a sua frente, proferiu algumas palavras, avançou sobre ele e desferiu o golpe fatal (
link
Id. 13491031).

Portanto, na presença de indicativos de que o crime foi cometido em revide a uma desavença de menor importância, durante uma “bebedeira” (mídia fl. 85, Id. 13491031), está configurada atitude desproporcional ao ato gerador da contenda, o que justifica o reconhecimento do
motivo fútil
, conforme decidiram os Jurados.

Plausível também a
dificuldade de defesa
, pois, ao que demonstraram as provas, a vítima se encontrava desarmada, em posição de inferioridade, quando foi surpreendida com o golpe de faca desferido pelo recorrente.

A propósito, o laudo de exame cadavérico atestou que a vítima foi atingida em região vital, qual seja, a região peitoral esquerda (fls. 40/41), o que indica que houve a intenção de provocar o resultado morte.

Nesse contexto, não tendo a defesa apresentado provas bastantes a modificar a conclusão adotada pelos Jurados, é inviável o acolhimento da pretensão recursal de afastamento das qualificadoras, em respeito à soberania dos veredictos, inserido no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Avanço, para reapreciar a
dosimetria,
pois a defesa questiona a proporcionalidade e individualização da pena.

Na
1ª fase,
consta que

o Juiz Presidente anotou serem desfavoráveis os vetores judiciais dos
antecedentes
(fl. 59),
circunstâncias
(porte prévio de faca), e
consequências do crime
(desamparo de 03 filhos), argumentos que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, são aptos à exasperação da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ,
o Magistrado adotou a fração de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), importa em aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão para cada circunstância negativada, na exata medida em que procedeu o Magistrado.

Na
2ª fase
, não prospera a tese de
bis in idem
, no que se refere ao "recurso que dificultou a defesa da vítima".

Isso porque o Juiz Presidente consignou ter empregado o
motivo fútil
para configurar o
crime qualificado
, e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
como
agravante,
termos em que orienta a jurisprudência pátria.

Com efeito, é firme no STJ o entendimento de que, havendo duas ou mais majorantes, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes; ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante
1
.

E quanto ao
percentual de exasperação
, o Magistrado empregou
fração mais benéfica
do que a orientação jurisprudencial de 1/6 (um sexto) da pena-base, e, assim, não há equívoco ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14575749),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fixo
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
880
,00 (oitocentos e oitenta reais),
nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 21/6/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/6/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar provimento ao recurso.